Tribunal: STF
Processo: RHC 233568
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, sem pedido de liminar, interposto por Leonardo Henrique Pereira contra acordão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 823.665/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado em primeiro grau às penas de 12 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 526 dias-multa, como incurso nos arts. 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal e 244-B da Lei n. 8.069/90, na forma do art. 70 do Código Penal, e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, todos em concurso material, na forma do art. 69 do Código Penal.



    A defesa interpôs apelação perante o Tribunal de origem, o qual deu parcial provimento ao recurso, reduzindo a pena do recorrente para 12 anos e 11 dias de reclusão e pagamento de 515 dias-multa.



    Neste recurso alega, em síntese, constrangimento ilegal, aludindo à fração utilizada para exasperação da pena base, dizendo-a superior a 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial do art. 59 do CP.



    Requer, ao final:



    a) a intimação pessoal da Defensoria Pública da União da sessão de julgamento, mediante vista pessoal dos autos, e a contagem dos seus prazos processuais em dobro, consoante o art. 44, incs. I e VI, da Lei Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994; 



    b) ao final, o conhecimento e provimento do presente habeas corpus, para que seja analisada a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 isoladamente por condenação/delito, afastando-se a aplicação dos dispositivos mais gravosos aos fatos praticados anteriormente à vigência da lei.



    A Procuradoria-Geral da República, em manifestação da lavra do Subprocurador Wagner Natal Batista, opinou pelo não provimento do recurso, estando o parecer assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DESCONEXO DAS RAZÕES RECURSAIS. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI N° 13.964/2019. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO DA PENA FIXADA EM 1/6. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE TERATOLOGIA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.”



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena deve ser feita seguindo o critério trifásico descrito no art. 68, c/c o art. 59, ambos do Código Penal – CP, cabendo ao Magistrado aumentar a pena de forma sempre fundamentada e apenas quando identificar dados que extrapolem as circunstâncias elementares do tipo penal básico. Sendo assim, é certo que o refazimento da dosimetria da pena em habeas corpus tem caráter excepcional, somente sendo admitido quando se verificar de plano e sem a necessidade de incursão probatória, a existência de manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 



    2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, "em relação às consequências do crime, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal" (AgRg no HC n. 778.774/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 



    3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias fundamentaram a valoração negativa das consequências do crime com base em elementos concretos evidenciados nos autos, restando consignado que as vítimas ficaram seriamente traumatizadas, tendo uma delas afirmado que não consegue mais trabalhar em paz, ao passo que a outra sempre se assusta ao ouvir um barulho de moto, o que justifica, de fato, a valoração negativa da referida vetorial. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido.”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estado justificado o convencimento formado. 



    Ademais, conforme destacou o Subprocurador-Geral da República:



    “o recurso não deve ser conhecido. Ab initio, insta considerar que, em suas razões recursais, o recorrente discorre sobre a tese de exasperação desproporcional da pena-base (aplicação maior que 1/6) pela valoração negativa da circunstância judicial das consequências do crime.



    Contudo, pede ao final “seja analisada a retroatividade da Lei n. 13.964/2019 isoladamente por condenação/delito, afastando-se a aplicação dos dispositivos mais gravosos aos fatos praticados anteriormente à vigência da lei”. 



    Destarte, evidente a desconexão entre as razões recursais e o pedido, a inviabilizar o conhecimento do recurso. Ademais, o pedido de aplicação retroativa da Lei n° 13.964/2019 trata-se de inovação na sede do presente recurso ordinário, visto que não foi submetido à apreciação da instância ordinária. 



    Assim, a falta de apreciação da matéria pelas instâncias antecedentes impede seu exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.



    (...)



    Relativamente ao crime de roubo circunstanciado, consta dos autos que a pena-base foi majorada em 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa (maus antecedentes e consequências do crime) (fls. 304/305). Assim, considerando que para a valoração negativa das consequências do crime foi fixado o quantum de 1/6 (um sexto), carece interesse recursal na hipótese dos autos, em que alegada ausência de fundamentação idônea no que se refere à fração de exasperação da pena-base supostamente maior que 1/6 (um sexto).



    Considerando que a fração utilizada para majorar a pena base do recorrente foi 1/6, para cada circunstância judicial, não há falar-se em ilegalidade, tampouco interesse recursal, porquanto já alcançado o provimento jurisdicional pretendido.



    Nesse sentido, anoto:



    EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PREJUDICIALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É ausente o interesse recursal na obtenção de provimento jurisdicional já concedido pelo Tribunal a quo. Precedentes: ARE 1.332.253-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 04/10/2021; RE 451.099-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 28/03/2008; RE 469.947-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 28/03/2012. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1329920 ED-AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe-09-05-2022)”



    Por fim, a questão atinente a aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 - e além disso não evidenciou na inicial quais seriam os benefícios para o recorrente - não foi objeto de análise do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância, portanto, impede sua apreciação, de forma originária, por parte desta Suprema Corte, já que configura supressão de instância não admitida por larga jurisprudência. 



    A esse respeito, confiram-se: HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07; HC nº 90.162/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ de 29/6/07; HC nº 90.312/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJ de 27/4/07; e HC nº 86.997/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJe de 3/2/06, entre outros



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente